Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-02.2020.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-02.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES PEZZOTTI - CPF: 302.909.148-17 (APELADO), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - BAIXA DO GRAVAME - DILIGÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS - ART. 9º, DA RESOLUÇÃO 689/2017 - PRAZO NÃO OBSERVADO - DEMORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que, mesmo após a integral satisfação da dívida, não promove a baixa da restrição do veículo.

Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa.

A situação vivenciada pelo autor recorrido ultrapassa o mero dissabor, na medida em que a conduta negligente da ré, por cerca de nove meses, de fato, foi capaz de gerar abalo de ordem moral, passível de indenizaç
ã
o, mormente considerado o fato de que o apelado estava impedido de realizar a transferência do veículo em questão exatamente em razão da manutenç
ã
o indevida da anotaç
ã
o.

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil
.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, podendo ser alterados de ofício, independente de manifestação das partes nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001029-02.2020.8.11.0094

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

APELADO: MOISES PEZZOTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr.
Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral”, ajuizada por
MOISES PEZZOTTI
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar concedida ao autor, para condenar o banco requerido ao pagamento de danos morais no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco apelante sustenta, em suma: a) validade dos procedimentos adotados pelo banco; b) ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva; c) inexistência de defeito na prestação de serviço; d) ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado; e) juros de mora referentes à reparação de dano moral devem contar a partir da sentença que determinou o valor da indenização; f) fixação de honorários advocatícios deve ocorrer no mínimo legal.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 220728700).

As contrarrazões foram ofertadas em id. 220728711, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 221002690).

O banco requerido agravou da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar à instituição financeira que proceda a baixa do gravame do veiculo, contudo o recurso fora desprovido por esta Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se o autor apelado faz jus ao recebimento de indenizaç
ã
o por danos morais advindos da demora da instituição financeira, em proceder a baixa do gravame após a quitaç
ã
o do contrato de alienação fiduciária no bojo da Ação de Busca e Apreensão.

Inicialmente, cumpre salientar que a relaç
ã
o entabulada nos autos e de consumo, estando autor e ré enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpidos nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Desta feita, não ha dúvida de que a responsabilidade contratual da instituiç
ã
o e objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparaç
ã
o de danos causados ao consumidor.

Consta dos autos que o autor realizou contrato de alienação fiduciária com o banco apelado do veículo S10 CD COLINA 4X4 2.8 TB, ano/modelo 2010/2011, RENAVAM 253987105., placa EIM1483, pelo período de 28/04/2017 a 18/04/2018, gravado com cláusula de financiamento junto à instituição demandada recorrente.

Infere-se que em razão da sua inadimplência, o veículo foi apreendido, por força da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000023-57.2020.8.11.0094, o qual somente lhe foi restituído em 14/08/2020 após quitar o débito, sendo o valor levantado pelo banco em 21/08/2020 (id. 220727238 - Pág. 98).

Embora o veículo tenha sido quitado, a instituição financeira, ora apelante, não realizou a baixa do gravame do veículo.

Adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

“Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Desse modo, incumbe a instituiç
ã
o credora fornecer ao órgão de trâ
n
sito as informaç
õ
es para fazer constar no documento do veículo o gravame de alienaç
ã
o fiduciária, bem como, após o cumprimento das obrigaç
õ
es por parte do devedor, diligenciar para providenciar que o órgão proceda a baixa da referida anotaç
ã
o.

In casu
, à época da propositura da presente demanda o autor juntou aos autos extrato do veículo da data de 17/11/2020 em que consta a anotação do gravame e a instituição apelante somente trouxe aos autos a comprovação da baixa em 23/06/2021 (id. 220728679) e sequer é possível a visualização da data.

Assim, a parte apelante não cumpriu no tempo devido com a sua obrigaç
ã
o, de modo que comprovada a falha na prestação do serviço.

Ultrapassada essa questão, resta analisar a comprovaç
ã
o ou não dos danos morais afirmados pelo autor em sua petição inicial, levando-se em consideração que foi pacificado pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, no qual foi firmada a seguinte tese: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
".

Neste ponto, tenho que a situação vivenciada pelo autor recorrido ultrapassa o mero dissabor, na medida em que a conduta negligente da ré, por cerca de nove meses, de fato, foi capaz de gerar abalo de ordem moral passível de indenizaç
ã
o, mormente considerado o fato de que o apelado estava impedido de realizar a transferência do veículo em questão para concretização da venda exatamente em razão da manutenç
ã
o indevida da anotaç
ã
o.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO
– QUANTUM – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que, mesmo após a integral satisfação da dívida, não promove a baixa da restrição do veículo
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1003017-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
(N.U 1005946-10.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR QUASE DEZ ANOS – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia por tempo excessivo configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo”.
(N.U 1000932-14.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Logo, o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Todavia, tem-se que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) está em conformidade com os parâmetros deste Sodalício, e não viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao marco inicial dos juros remuneratórios, este deverá ser desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do CC, por se tratar de relação contratual, conforme consignado em sentença.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO EM UNIDADE FEDERATIVA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

(N.U 1011301-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Com relação aos honorários, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC) e por ser matéria de ordem pública, pode ser alterada de ofício, por isso, altero o valor dos honorários para 15% sobre o
valor da condenação
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) nos termos do §11 do art. 85 do CPC e,
de ofício
, altero a base de cálculo para que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024